Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-86.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015135-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.042.013/0001-06 (AGRAVANTE), PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.042.013/0001-06 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-” (TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 1010723-62.2017.8.11.0041, movida em face de PETRÓPOLIS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema SISBAJUD.

Em breve síntese, o recorrente aduz que mesmo que não tenha logrado êxito em pesquisa de ativos financeiros no ano de 2018, é justo que essa ferramenta, ou qualquer outra, estejam sempre à sua disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal de quase 04 (quatro) anos, além de que a penhora em dinheiro tem preferência aos demais bens penhoráveis, de acordo com o artigo 835 do CPC.

Pontua que lhe negar a possibilidade de realizar nova pesquisa de ativo financeiro, com sistema inovador, que foi criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que houve a realização de pesquisa de ativos financeiros, anteriormente, no ano de 2018, é beneficiar o mau pagador e prejudica os credores.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferida a consulta ao sistema SISBAJUD em nome da empresa executada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. n.º 137680239).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 138624675).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial face da empresa agravada, visando recuperar a quantia que lhe é devida. Após esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu, uma nova tentativa de consulta e o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em nome dos executados, o que foi indeferido pelo julgador
a quo
.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

Vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas

alegações, como também já diversas vezes restou consignado por esta c. Câmara, existe a possibilidade de ocorrência de dano

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito

desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

O art. 835 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras.

Nesta linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

Observa-se que o sistema SISBAJUD/BACENJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário as instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central do Brasil, a fim de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas envolvidas na ação, para efetivação de penhora e satisfação do crédito exequendo.

Conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-”
(TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta ao sistema SISBAJUD em nome da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023